Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600110-90.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600110-90.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 04/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Exceção - De Ilegitimidade de Parte
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Mandado de Segurança Cível nº 0600110-
90.2024.6.16.0086, que, com fundamento nos artigos 1º, § 1º; 6º, §5º; e 10, todos da Lei nº
12.016/2009, indeferiu a petição inicial, e declarou extinto o processo sem resolução do mérito e,
de consequência, denegou a segurança. (Mandado de segurança com pedido liminar ajuizada por
Pedro Assiz Brasil com fulcro no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal em face do ato coator do Sr.
Flávio Silva Ribeiro, na qualidade de Presidente da inativa Comissão Provisória do União Brasil,
Cruzeiro Do Oeste,Estado Do Paraná, alegou em síntese, que o Partido UNIÃO BRASIL - 44 não
possui, atualmente, Órgão provisório vigente no município de Cruzeiro do Oeste/PR, eis que a
vigência do último órgão provisório do União Brasil em Cruzeiro do Oeste, presidido pelo
Impetrado, encerrou sua vigência em 17 de julho de 2024, conforme certidão obtida via Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias. Alegou ainda, que mesmo diante da inatividade da
Comissão Provisória do União Brasil em Cruzeiro do Oeste/PR, o Impetrado continua a praticar
atos formais em nome do partido.visando o contíguo pleito eleitoral municipal de 2024, inclusive
agendou, sem qualquer amparo legal ou estatuário, "Convenção Partidária do União Brasil", para o
dia 21 de julho de 2024, das 17h às 20h). RE13
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO ASSIZ BRASIL (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FLAVIO DA SILVA RIBEIRO (INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101739
03/10/2024
12:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.760

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600110-90.2024.6.16.0086 – Cruzeiro do
Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PEDRO ASSIZ BRASIL
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
INTERESSADO: FLAVIO DA SILVA RIBEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 . R E C U R S O E M
M A N D A D O
D E
S E G U R A N Ç A .
C O M P E T Ê N C I A
D A
J U S T I Ç A
ELEITORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso em mandado de
segurança interposto por Pedro Assiz Brasil
contra decisão do Juízo da 86ª Zona
Eleitoral, que indeferiu a petição inicial e
extinguiu o processo, com fundamento na
ilegitimidade da autoridade apontada no
polo passivo, conforme os artigos 1º, §1º,
6º, §5º e 10 da Lei nº 12.016/2009.

1.2. O recorrente alega que a Justiça
Eleitoral tem competência para analisar o
caso, argumentando que o exercício de fato
da presidência de partido político afeta
diretamente o processo eleitoral. Requer o
r e t o r n o d o s a u t o s p a r a r e g u l a r
processamento.

Num. 44101739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, apontando a ausência de interesse
de agir, dada a superveniência de nova
composição partidária e convenções já
analisadas em autos judiciais distintos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A competência da Justiça Eleitoral para
julgar controvérsias internas de partido
político que tenham reflexos no processo
eleitoral.

2.2. A legitimidade passiva do recorrido, ex-
presidente local de partido, para figurar no
polo passivo do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Justiça Eleitoral possui competência
para apreciar disputas internas de partidos
políticos que impactem o processo eleitoral,
como estabelecido em jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A
dissolução de órgãos partidários que ocorra
no período pré-eleitoral pode influenciar
diretamente o pleito, atraindo a
competência desta Justiça Especializada,
conforme jurisprudência consolidada em
precedentes do TSE, incluindo o Mandado
de Segurança nº 0601453-16 e o Agravo
Regimental nº 0600327-86.

3.2. Contudo, no caso concreto, verificou-se
que a alteração na composição do partido já
foi objeto de análise judicial em autos
específicos de registro de candidaturas e
convenções partidárias, o que, aliado à
inexistência de prova pré-constituída de
atos praticados irregularmente pelo
recorrido após o término de seu mandato,
afasta sua legitimidade passiva para o
mandamus.

3.3. Dessa forma, é mantida a sentença de
extinção do processo por ilegitimidade
passiva, além de reconhecer-se a perda
superveniente do interesse de agir,
conforme apontado pelo parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44101739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a extinção do processo.

Tese de julgamento: "A Justiça Eleitoral é
competente para julgar disputas internas de
partidos políticos que reflitam no processo
eleitoral, mas a ausência de legitimidade
passiva e de interesse de agir afasta o
cabimento do mandado de segurança."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em mandado de segurança manejado por Pedro Assiz
Brasil contra decisão do Juízo da 86ª Zona Eleitoral que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o mandamus na origem, com fundamento nos artigos 1º, § 1º; 6º, §5º; e 10,
todos da Lei nº 12.016/2009, por entender ilegítima a autoridade apontada no polo
passivo (id. 43965905).

As razões recursais sustentam, em síntese, que o caso concreto autoriza o
reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para sua análise porque os fatos
trazidos - exercício de fato da presidência de partido político - a juízo afetam diretamente
o processo eleitoral, conforme inclusive se extrai do decidido no Mandado de Segurança
nº 0600490-80.2024.6.16.0000.

Em segundo vértice de argumentação defendem a legitimidade ativa do
Recorrido porque praticou os atos sob a aparência de ser o presidente do órgão partidário
local, perfazendo o molde fático que se ajusta ao art. 1º, § 1º, da Lei de Mandado de
Segurança, inclusive porque a concessão de liminar no citado mandado de segurança
devolveu ao Recorrido a condição de presidente da grei.

Requerem, ao final, o reconhecimento da competência desta Justiça
Especializada e da legitimidade passiva do Recorrido, cassando-se a decisão recorrida
com o retorno dos autos à Origem para regular processamento (id. 43965908).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer de mérito pontuando
que "entre o protocolo do recurso e a vinda dos autos ao TRE, houve nova alteração na
Num. 44101739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

composição do órgão partidário do UNIÃO do Cruzeiro do Oeste e realização de nova
convenção partidária da agremiação na municipalidade, deliberando por declarar inválidas
as atas das reuniões anteriores" e que a "legalidade e legitimidade da escolha de
candidatos pelas convenções partidárias realizadas já se encontra sob a apreciação
judicial nos autos de Registro de Candidatura nº 0600119-52.2024.6.16.0086, que busca
o deferimento do DRAP da Coligação “O futuro é logo mais”, bem como nos autos nº
0600440-87.2024.6.16.0086, tratando do DRAP da Coligação “Cruzeiro em boas mãos”
".(id. 43976625, p.2), de modo que não subsiste o interesse de agir no presente recurso
em mandado de segurança. Portanto pugna pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 43976625).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso em mandado de segurança manejado por Pedro Assiz
Brasil contra decisão do Juízo da 86ª Zona Eleitoral que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o mandamus na origem, com fundamento nos artigos 1º, § 1º; 6º, §5º; e 10,
todos da Lei nº 12.016/2009, por entender ilegítima a autoridade apontada no polo
passivo (id. 43965905).

II.I. Admissibiildade:

O recurso em mandado de segurança foi protocolado em 26/07/2024 (id.
43965907) e a intimação de id. 43965906 não traz informação sobre a data em que
realizada, especialmente porque datada de 20/07/2024, sábado, antes do início dos
plantões judiciais previstos no art. 16, da Lei Complementar nº 64/90.

Assim, diante da impossibilidade de pronta aferição da data da intimação,
presume-se pela boa-fé processual a tempestividade do recurso em mandado de
segurança e, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, dele se conhece.

II.II. Mérito:

No mérito, a questão bordeia dois temas, a saber: i) se há competência da
Justiça Eleitoral para conhecer e analisar o mandamus na Origem; ii) se o Recorrido é
parte legítima para figurar no polo passivo do writ.

II.II.A. Competência da Justiça Eleitoral:

Em relação à competência desta Justiça Especializada para o conhecimento
Num. 44101739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

da matéria, de inegável perfil interna corporis dos partidos políticos, cumpre relembrar o
posicionamento consolidado do C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que é
competente a Justiça Eleitoral para analisar essa espécie de matéria quando produzir
efeitos sobre o processo eleitoral. Nesse sentido cite-se o leading case e os seguintes
julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO
PROVISÓRIA. ATO DO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) COM EFICÁCIA
RETROATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. DISSOLUÇÃO
OCORRIDA APÓS AS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS. IMPACTOS
INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. NECESSIDADE DE
REVISITAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DIVERGÊNCIAS INTERNAS
PARTIDÁRIAS, SE OCORRIDAS NO PERÍODO ELEITORAL,
COMPREENDIDO EM SENTIDO AMPLO (I.E., UM ANO ANTES DO
PLEITO), ESCAPAM À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, ANTE O
ATINGIMENTO NA ESFERA JURÍDICA DOS PLAYERS DA COMPETIÇÃO
ELEITORAL. ATO DE DISSOLUÇÃO PRATICADO SEM A OBSERVÂNCIA
DOS CÂNONES JUSFUNDAMENTAIS DO PROCESSO. EFICÁCIA
HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (DRITTWIRKUNG).
INCIDÊNCIA DIRETA E IMEDIATA DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
(CRFB/88, ART. 5º, LIV E LV). CENTRALIDADE E PROEMINÊNCIA DOS
PARTIDOS POLÍTICOS EM NOSSO REGIME DEMOCRÁTICO. ESTATUTO
CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTO DAS
ASSOCIAÇÕES CIVIS. GREIS PARTIDÁRIAS COMO INTEGRANTES DO
ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO ESTATAL, À SEMELHANÇA DA
UBC. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PEDIDO LIMINAR
DEFERIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias
internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo
eleitoral, circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia
partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da Constituição da República - cânone
normativo invocado para censurar intervenções externas nas deliberações da
entidade -, o qual cede terreno para maior controle jurisdicional (Precedente:
TSE - ED-AgR-REspe nº 23913, Min. Gilmar Mendes, 26.10.2004).

2. Ante os potenciais riscos ao processo democrático e os interesses
subjetivos envolvidos (suposto ultraje a princípios fundamentais do processo),
qualificar juridicamente referido debate dessa natureza como interna corporis,
considerando-o imune ao controle da Justiça Eleitoral, se revela concepção
atávica, inadequada e ultrapassada: em um Estado Democrático de Direito,
como o é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput), é
paradoxal conceber a existência de campos que estejam blindados contra a
revisão jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva da respectiva
grei partidária. Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria
Num. 44101739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

higidez do processo político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento
das instituições democráticas.

3. O processo eleitoral, punctum saliens do art. 16 da Lei Fundamental de
1988, em sua exegese constitucionalmente adequada, deve ser
compreendido seu sentido mais elástico, iniciando-se um ano antes da data
do pleito, razão pela qual qualquer divergência partidária interna tem,
presumidamente, o condão de impactar na competição eleitoral.

4. A dinâmica eleitoral não se inicia apenas formalmente na convenção
partidária: há movimentos políticos de estratégia que ocorrem antes, pela
conjugação e harmonização de forças, como é notório, e notoria non egent
probationem, por isso que esse fato não pode ser simplesmente
desconsiderado na identificação da razão subjacente ao art. 16.

5. A mens legis do art. 16 da Constituição de 1988 proscreve a edição de
normas eleitorais ad-hoc ou de exceção, sejam elas de cariz material ou
procedimental, com o propósito de obstar a deturpação casuística do
cognominado devido processo legal eleitoral, capaz de vilipendiar a igualdade
de participação e de chances dos partidos políticos e seus candidatos.

6. À proeminência dispensada, em nosso arquétipo constitucional, não se
seguira uma imunidade aos partidos políticos para, a seu talante, praticarem
barbáries e arbítrios entre seus Diretórios, máxime porque referidas entidades
gozam de elevada proeminência e envergadura institucional, essenciais que
são para a tomada de decisões e na própria conformação do regime
democrático.

7. O postulado fundamental da autonomia partidária, insculpido no art. 17, §
1º, da Lei Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra ingerências
estatais canhestras em domínios específicos dessas entidades (e.g.,
estrutura, organização e funcionamento interno), não imuniza os partidos
políticos do controle jurisdicional, criando uma barreira intransponível à
prerrogativa do Poder Judiciário imiscuir-se no equacionamento das
divergências internas partidárias, uma vez que as disposições regimentais (ou
estatutárias) consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas e, como
tais, são dotadas de imperatividade e de caráter vinculante.

8. A fixação de tal regramento denota autolimitação voluntária por parte do
próprio partido, enquanto produção normativa endógena, que traduz um pré-
compromisso com a disciplina interna de suas atividades, de modo que sua
violação habilita a pronta e imediata resposta do ordenamento jurídico.

9. A postura judicial mais incisiva se justifica nas hipóteses em que a
disposição estatutária, supostamente transgredida, densificar/concretizar
diretamente um comando constitucional. Do contrário, quanto menos a regra
estatutária materializar uma norma constitucional, menor deve ser a
intensidade da intervenção judicial.

10. In casu, a destituição da Comissão Provisória municipal do Partido
Num. 44101739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

Republicano da Ordem Social (PROS), com data retroativa, ocorreu na
indigitada fase pré-eleitoral, o que pode repercutir na escolha dos candidatos
para as Eleições 2016, bem como na formação das coligações, majoritária e
proporcional, já definidas, ostentando aptidão para influir, em larga extensão,
no prélio eleitoral que se avizinha: as coligações anteriormente formalizadas
poderão ser desconstituídas, é crível que haja a substituição de candidatos
anteriormente escolhidos etc.

11. Os direitos fundamentais exteriorizam os valores nucleares de uma
ordem jurídica democrática, aos quais se reconhece, para além da dimensão
subjetiva, da qual se podem extrair pretensões deduzíveis em juízo, uma
faceta objetiva, em que tais comandos se irradiam por todo o ordenamento
jurídico e agregam uma espécie de "mais-valia" (ANDRADE, José Carlos
Vieira. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976.
Coimbra: Almedina, 1987, p. 165), mediante a adoção de deveres de
proteção, que impõe a implementação de medidas comissivas para sua
concretização.

12. A vinculação direta e imediata dos particulares aos direitos fundamentais
consubstancia a teoria que atende de forma mais satisfatória, segundo penso,
a problemática concernente à eficácia horizontal (Drittwirkung), conclusão
lastreada (i) na aplicação imediata prevista no art. 5º, § 1º, da CRFB/88
(argumento de direito positivo), (ii) no reconhecimento da acentuada
assimetria (iii) no fato de que a Lei Fundamental é pródiga em normas de
conteúdo substantivo, o que se comprova com a positivação da Dignidade da
Pessoa Humana como um dos fundamentos de nossa República (argumento
axiológico).

13. Sob o ângulo do direito positivo, os direitos fundamentais possuem
aplicação imediata, ex vi do art. 5º, § 1º, que não excepciona as relações
entre particulares de seu âmbito de incidência, motivo por que não se infere
que os direitos fundamentais vinculem apenas e tão somente os poderes
públicos. Pensamento oposto implicaria injustificável retrocesso dogmático na
pacificada compreensão acerca da normatividade inerente das disposições
constitucionais, em geral, e daquelas consagradoras de direitos
fundamentais, em especial, a qual dispensa a colmatação por parte do
legislador para a produção de efeitos jurídicos, ainda que apenas negativos
ou interpretativos.

14. Sob o prisma sociológico, ninguém ousaria discordar que a sociedade
brasileira é profundamente injusta e desigual, com milhões de pessoas
vivendo abaixo da linha da pobreza e da miséria. E é exatamente no campo
das relações sociais que se verificam, com maior intensidade, os abusos e
violações a direitos humanos, os quais podem - e devem - ser remediados
mediante o reconhecimento da incidência direta e imediata dos direitos
fundamentais. Sem essa possibilidade, reduz-se em muito as chances de
alteração dos status quo, de promoção de justiça social e distributiva e da
redução das desigualdades sociais e regionais, diretrizes fundamentais de
nossa República (CRFB/88, art. 3º, III e IV).
Num. 44101739 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

15. Sob a vertente valorativa, do reconhecimento da Dignidade da Pessoa
Humana como epicentro axiológico do ordenamento jurídico pátrio exsurgem
relevantes consequências práticas: em primeiro lugar, tem-se a legitimação
moral de todas as emanações estatais, as quais não podem distanciar-se do
conteúdo da Dignidade Humana, e, em segundo lugar, ela atua como vetor
interpretativo, por meio do qual o intérprete/aplicador do direito deve se guiar
quando do equacionamento dos conflitos contra os quais se defronta. Em
terceiro lugar, referida cláusula fundamenta materialmente a existência de
todos os direitos e garantias, atuando como uma espécie de manancial
inesgotável de valores de uma ordem jurídica.

16. Ainda que sob a ótica da state action, sobressai a vinculação das
entidades partidárias aos direitos jusfundamentais, mediante o
reconhecimento da cognominada public function theory, desenvolvida
pioneiramente nas Whites Primaries, um conjunto de casos julgados pela
Suprema Corte americana, em que se discutia a compatibilidade de
discriminações motivadas em critérios raciais, levadas a efeito em diversas
eleições primárias realizadas no Estado do Texas, com os direitos insculpidos
na Décima Quarta e Décima Quinta Emendas [Precedentes da Suprema
Corte americana: Nixon v. Herndon (273 U.S. 536 (1927)), Nixon v. Concon
(286 U.S. 73 (1932)), Smith v. Allwright (321 U.S. 649 (1944)) e Terry v.
Adams (345 U.S. 461 (1953))].

17. As greis partidárias, à semelhança da União Brasileira de Compositores
(UBC), podem ser qualificadas juridicamente como entidades integrantes do
denominado espaço público, ainda que não estatal, o que se extrai da
centralidade dispensada em nosso regime democrático aos partidos,
essenciais que são ao processo decisório e à legitimidade na conformação do
poder político.

18. O estatuto jurídico-constitucional dos partidos políticos ostenta
peculiaridades e especificidades conferidas pela Carta de 1988 (e.g., filiação
partidária como condição de elegibilidade, acesso ao fundo partidário e ao
direito de antena, exigência de registro no TSE para perfectibilizar o ato
constitutivo etc.) que o aparta do regime jurídico das associações civis
(CRFB/88, art. 5º, XVII ao XXI), aplicado em caso de lacuna e
subsidiariamente. Doutrina nacional e do direito comparado.

19. No caso sub examine,a) a questão de fundo debatida no mandamus
cinge-se em examinar a legalidade do ato de destituição da Comissão
Provisória levada a efeito pelo Presidente Nacional do PROS com data
retroativa (i.e., a deliberação ocorreu em 2.8.2016 retroagindo a 29.7.2016) e
sem a observância das garantias processuais jusfundamentais da ampla
defesa e do contraditório.b) eventual destituição de Comissões Provisórias
somente se afigura legítima se e somente atender às diretrizes e aos
imperativos magnos, notadamente a observância das garantias fundamentais
do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu, consoante se
demonstrou exaustivamente, na espécie.c) a questão foi examinada no
acórdão desta Corte Superior que deferiu a liminar para suspender o ato
Num. 44101739 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

administrativo de destituição da comissão provisória do PROS no Município
de Picuí/PB, até o julgamento final do mandado de segurança.d) à vista da
ausência de manifestação do Impetrado e do acréscimo de qualquer
informação ao processo, não verifico nos autos elemento capaz de alterar
meu convencimento quanto à ilegalidade do ato de destituição da Comissão
Provisória do PROS.

20. Mandado de segurança concedido, para restabelecer, definitivamente, a
Comissão Provisória do PROS no Município de Picuí/PB, ante a ilegalidade
do ato administrativo que a destituiu.

(TSE - Leading Case: Mandado de Segurança nº060145316, Acórdão, Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/09/2022.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/08/2018).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL.
DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO EXECUTIVA REGIONAL. AUSÊNCIA DE
REFLEXO NO PROCESSO ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
E L E I T O R A L .
P R I N C Í P I O
D A
D I A L E T I C I D A D E
RECURSAL.DESPROVIMENTO.

[...]

3. A Justiça Eleitoral não detém competência para julgar conflitos
intrapartidários, salvo quando demonstrado que a decisão sobre a matéria
interna corporis produziria reflexos no processo eleitoral. Precedentes.

[...]

(TSE: Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº060032786,
Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/06/2020).

ELEIÇÕES 2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DO PEDIDO
LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. ATO COATOR DO PRESIDENTE DA
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL (PROS). DISSOLUÇÃO DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ. RAZÕES DESCONHECIDAS. ATO
PRATICADO DE MODO UNILATERAL, SEM OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. FIM DO
PRAZO PARA O REGISTRO DAS CANDIDATURAS. CARÁTER DE
Num. 44101739 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

URGÊNCIA RECONHECIDA. DEFERIMENTO DA LIMINAR.

1. Não há nulidade processual decorrente da falta de citação dos impetrados,
quando em pauta a análise do pedido liminar inaudita altera pars.

2. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias
internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos diretos no
processo eleitoral já em curso. Precedentes.

3. A comissão provisória do partido político foi desconstituída por razões
desconhecidas, indicando que o ato tido por coator teria sido praticado de
modo unilateral, sem observância do contraditório mínimo.

4. As normas estatutárias que conferem poder à Comissão Executiva
Nacional para, a qualquer tempo, modificar os órgãos provisórios inferiores
não estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.

5. Na hipótese, tenho por verossímil a alegação de que a desconstituição da
Comissão Provisória Regional do Pará se deu de modo arbitrário sem
notificação ou possibilidade de contraditório e ampla defesa.

6. Caráter de urgência da medida, tendo em vista o prazo final para que as
agremiações partidárias promovam o registro das candidaturas.

7. Medida liminar referendada, para determinar o reestabelecimento da
Comissão Provisória do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) do
Pará, presidida por Shirley Helena Rolim de Souza, até o julgamento
definitivo da presente ação.

(TSE: Referendo no Mandado de Segurança Cível nº060074468, Acórdão,
Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
11/10/2022).

A questão consiste, portanto, em se definir qual o período no qual as
mudanças nas composições dos órgãos partidários tem o condão de produzir reflexos no
processo eleitoral.

Sem descurar que o art. 16, da Constituição Federal, afirma o princípio da
anualidade eleitoral como norte intelectivo da produção de efeitos das modificações na
legislação eleitoral, bem como das modificações da jurisprudência do C. Tribunal Superior
Eleitoral (v. RE 637485, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-
2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-095 DIVULG
20-05-2013 PUBLIC 21-05-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00675), e escora-se, dentre
outros elementos, no critério temporal mínimo para que todos os atores do processo
eleitoral estejam em condições mínimas de participação igualitária no certame.

No caso em tela, de fato há a potencialidade de que o ato indicado como
coator na petição inicial - aceito como apresentado, conforme a teoria da asserção -
Num. 44101739 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

produza efeitos que podem afetar a regularidade do processo eleitoral no Município de
Cruzeiro do Oeste/PR, já que as modificações havidas da Comissão Provisória local
ocorreram muito próximas ao período de realização de Convenções Partidárias previsto
no art. 8º, da Lei nº 9.504/97, com a possibilidade de afetar a formação de chapas para o
registro de candidaturas (art. 9º, da Lei nº 9.504/97) e afins.

Por certo que não se está afirmando a impossibilidade de modificações nas
composições dos órgãos partidários no período que antecede as eleições mas, sim,
reconhecendo que tais modificações tem o condão de, potencialmente, impactarem a
formação de candidaturas no processo eleitoral que se avizinha, especialmente no
contexto exposto.

Assim, uma vez que a aferição da aptidão de determinado ato interna corporis
de partido político interferir no processo eleitoral pode ocorrer no caso concreto,
reconheço a competência desta Justiça Especializada para o conhecimento do
mandamus.

II.II.B. Legitimidade passiva do Recorrido:

Em relação à legitimidade passiva para o mandamus de Flávio da Silva
Ribeiro, a questão é regulada, em princípio, pelo artr. 1º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os
representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de
entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as
pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no
que disser respeito a essas atribuições.

Os atos que se afirma coatores na petição inicial são:

Num. 44101739 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

Num. 44101739 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

O fundamento inicial do mandamus é de que em 17/07/2024 houve a
cessação do exercício de mandato de presidente local do União Brasil Flávio da Silva
Ribeiro, conforme id. 43965897, de modo que a prática dos atos expostos importaria no
exercício irregular da função.

O primeiro aspecto que salta aos olhos é de que nenhum dos dois atos
Num. 44101739 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

possui data. Ambos mencionam a Convenção Partidária convocada para o dia
21/07/2024, mas nenhum deles traz, em si, a data em que assinados os expedientes.

Por certo que o bloqueio de ruas e o convite para Convenções Partidárias
não são realizados na véspera dos atos, mas sim com alguma antecedência mínima que
poderia abarcar o dia 17/07/2024.

Assim, se praticados os atos enquanto o Recorrido era detentor do mandato
de presidente local do União Brasil não há que se falar em ilegalidade passível de
correção pela via do Mandado de Segurança. Se praticados depois do dia 17/07/2024,
não há qualquer vestígio de prova pré-constituída que permita expor essa certeza,
especialmente para o fim de reconhecer a legitimidade passiva de Flávio da Silva Ribeiro
para o presente mandamus.

De qualquer sorte, cumpre averbar, na esteira do parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral que foi realizada nova Convenção Partidária pelo União Brasil de
Cruzeiro do Oeste, sob nova composição partidária (ids. 43976627 e 43976628), estando
a questão da validade e legalidade das Convenções partidárias já deduzida no Juízo
Eleitoral para fins de registro de DRAP e candidaturas nas eleições de 2024 (autos nº
0600119-52.2024.6.16.0086 e 0600440-87.2024.6.16.0086).

Inclusive, a partir da nova composição registrada do Órgão Provisório do
União Brasil em Cruzeiro do Oeste/PR (id. 43976628), renova-se o raciocínio contido na r.
sentença ora recorrida 9id. 43965905):

Em relação à admissibilidade do remédio constitucional, o artigo 1º, § 1º, da
Lei n. 12.016/09 expressamente equipara "os representantes ou órgãos de
partidos políticos" a autoridades para fins de impetração do mandado de
segurança.

No caso, conforme relatado na inicial, a vigência do último órgão provisório
do UNIÃO BRASIL – 44, no município de Cruzeiro do Oeste, então presidido
pelo Impetrado, encerrou em 17 de julho de 2024.

Neste contesto, o Impetrado não se encontra provido da condição de legitimo
representando de órgão partidário a atrair o disposto no artigo 1º, § 1º, da Lei
nº12.016/09.

Em conclusão, a situação fática não permite aferir a legitimidade passiva do
Recorrido para o mandado de segurança, devendo-se manter hígida a r. sentença de
Origem.

Assim, e em obiter dictum, ainda que fosse possível superar a questão da
ilegitimidade passiva para a demanda do Recorrido, e ressalte-se que não é, já existe
uma discussão de mérito com maior amplitude probatória que pode resolver o impasse de
modo definitivo e com maior aptidão a pacificar o processo eleitoral no Município de
Num. 44101739 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

Cruzeiro do Oeste/PR, acenando-se, uma vez mais, ao acerto do parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral por entender pela perda superveniente do interesse de agir.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso em
mandado de segurança manejado por Pedro Assiz Brasil, mantendo hígida a r. sentença
de 1º grau.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA (1347) Nº 0600110-90.2024.6.16.0086 - Cruzeiro
do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
PEDRO ASSIZ BRASIL - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - INTERESSADO: FLAVIO DA SILVA RIBEIRO

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Num. 44101739 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11

Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101739 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312025768600000043053101
Número do documento: 24100312025768600000043053101
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:44:11